Tribunal: TJSP
Processo: 2292791-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – prisão preventiva – Subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292791-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é paciente
MARCO ANTÔNIO LAFUENTE e Impetrante FRANCISCO ITAPEMA ALVES
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
2
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Francisco Itapema Alves Neto
Pacientes: Marco Antônio Lafuente
Comarca: Santa Isabel
Voto no 26.787
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

PRISÃO
PREVENTIVA

SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXCESSO
DE PRAZO NÃO VERIFICADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
FRANCISCO ITAPEMA ALVES NETO em favor de MARCO
ANTÔNIO LAFUENTE, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Santa Isabel (autos n° 1501522-37.2020.8.26.0535), que
estaria submetendo o paciente a constrangimento ilegal.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto
de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) condições pessoais favoráveis do
paciente; (ii) excesso de prazo na duração da custódia cautelar e
(iii) risco à saúde do paciente em razão da situação de pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
3
de Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
Liminar indeferida às fls. 26/28.
Informações
prestadas
pela
autoridade
indicada como coatora às fls. 31/33.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 36/41, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída em prevenção ao habeas corpus
no 2191359-10.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Inicialmente, esclarece-se que, em princípio e
em tese, não houve alteração da situação fática, de modo que as
peculiaridades do caso concreto, já examinadas por esta C.
Câmara Criminal quando do julgamento do habeas corpus no
2191359-10.2020.8.26.0000, subsistem e continuam a indicar a
efetiva necessidade de acautelamento dos pacientes.
Naquela oportunidade, assim se manifestou
este Eg. Tribunal de Justiça:
“Preambularmente, não comporta conhecimento o
pedido de expedição de ofício ao CDP de Belém II
(fls. 02/03), porquanto, além de o remédio heroico
não comportar dilação probatória, referida pretensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
4
aparentemente, não foi previamente deduzida
perante a Autoridade Jurisdicional originariamente
competente, não podendo ser conhecida diretamente
por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de
inadmissível supressão de instância.
No tocante à conversão da prisão em flagrante em
preventiva, não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é
suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva
subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do
Código de Processo Penal, de forma a se controlar a
legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do paciente.
Com efeito, é aparentemente presente, na espécie, o
fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade
constituída pela apreensão de estupefacientes (cf.
auto de exibição/apreensão de fls. 12/13 e laudo de
constatação preliminar de fls. 15/17 dos autos
digitais da ação penal) e indícios suficientes de
autoria delitiva, consubstanciados no próprio
contexto de flagrância (fls. 26/30).
Paralelamente, constata-se que a natureza e
quantidade do entorpecente apreendido (8 tijolos de
maconha, pesando 6,3kg) são indicativas, em
princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa
ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Tais circunstâncias, aliadas à apreensão da quantia
em dinheiro de R$ 154,00, evidenciam, prima facie, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
5
propensão do paciente para a prática de atividades
ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto,
volte a delinquir.
Por essas razões, a concessão da ordem implicaria
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo1.
A expansão do comércio de drogas ilícitas coopera
com o desmantelamento de núcleos familiares e exige
de parcela dos criminosos que fazem a substância
entorpecente
chegar
ao
consumidor
final
envolvimento com outros tipos de crime do tipo
tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-dia,
no mundo naturalístico e ganha as páginas dos
periódicos. No caso do paciente, a substância
entorpecente apreendida era ilícita e causa danos
irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga
escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de
entorpecente equipara-se ao crime hediondo, pois
ofende potencialmente ordem pública.
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
6
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime
em exame, o que fez legitimamente ao inaugurar a
ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o crime
de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao
hediondo, estaria o aplicador da Lei excepcionando
uma vontade constitucional que presume ofensivos à
ordem pública os atos imputados ao paciente, e
relativamente aos quais há clara intenção do Poder
Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e
Processual Penal não pode ser enviesada com foco
exclusivamente em sua acepção negativa qual seja,
a vedação ao excesso praticado pelo Poder Público na
persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico
monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos
Übermaβverbot

quanto a tutela deficiente de bens jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
7
constitucionalmente protegidos Untermaβverbot2.
Isso porque a Constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de
sorte que os interesses sociais mais diversos são por
ela contemplados e compatibilizados, o que deve ser
secundado na seara infraconstitucional.
As
garantias
constitucionais
outorgadas
aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a
relação historicamente desequilibrada e opressora
entre o Estado e estas partes, tudo para atender ao
objetivo de uma sociedade livre e justa (art. 3o, inciso
I, da Constituição Federal), orientada à preservação
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV,
do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras não
é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada,
voltada para tornar digna a existência do ser
humano, o que não seria possível por violação de
direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência
e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas
que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos
dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está,
poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais
quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral
(e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
8
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de
validade, em visão geral, não laboram em prol deste
ou daquele indivíduo, mas, ao contrário, assentam-se
na supremacia do interesse público traduzido na
finalidade última de propiciar existência digna ao ser
humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título II, da
Constituição da República, que trata “dos direitos e
garantias fundamentais” e que, portanto, não pode
ser desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes e autoria do
crime de tráfico ilícito de entorpecente, o que
concretamente ocorre na espécie, incidirá a
presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente um
direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo
Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas pela
autoridade
indicada
como
coatora
são
fundamentadas em análise abstrata ou ignoram a
regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, está, sim, materializando
uma vontade constitucional que certamente não se
fundou em uma abstração arbitrária e desconexa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
9
realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública, que ganha
concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas causadas pela cadeia de produção e
distribuição, que faz chegar ao consumidor final a
substância entorpecente.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao
tratamento penal dos crimes tipificados na Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai
dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541,
de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as tutelas de
urgência
e,
ainda,
a
própria
extensão
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
10
conhecimento do presente habeas corpus, a r. decisão
encontra amparo na Lei e na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que decreta
a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando
que aponte indícios de autoria e
materialidade,
além
da
indispensabilidade
da
segregação do agente (STJ, 5a Turma
HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na
gravidade abstrata do delito. A abstração, a hipótese,
a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado
que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias
concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas
corpus
n°
2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relator(a): Paulo Rossi, j. em 12 de agosto de 2.015,
V.U.).
Outrossim, “A existência de condições pessoais
favoráveis
-
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (AgRg no HC
574.544/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
11
TURMA, j. em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel.
Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR:
MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “A primariedade, a residência
fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação
da custódia cautelar quando presentes os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal.” (AgR no
HC 160518, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, j. em 22/10/2018).
Mais ainda, a pretensão do impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da
custódia cautelar em razão da pena aplicável à
espécie, é questão que se confunde com o mérito da
ação penal em que decretada sua custódia cautelar e
naqueles autos deve ser decidida, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do Juiz
Natural.
Igualmente não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão
cautelar do paciente, decretada em conformidade
com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua
saúde, tendo em vista a atual situação mundial em
relação ao novo Coronavírus, classificada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
12
pandemia de COVID-19, tal questionamento também não comporta admissão de plano,
observando-se, neste aspecto, que a decisão cautelar
proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio
Mello nos autos da ADPF no 347/DF, não foi
referendada pelo plenário do C. STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas
cautelar ou definitivamente, sejam mais vulneráveis
que aquelas que se encontram em outra situação de
isolamento
recomendada
pelas
autoridades
encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina,
não possui caráter cogente e não há qualquer
indicação nos autos de que o paciente integre grupo
de risco de contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar
mesmo frente à pandemia de COVID-19, uma vez
que a Recomendação 62 do CNJ, "por se tratar de
mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de
risco à obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus"
afirmando que "[o]s bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
13
preso", delineando três critérios: "1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem
à
recomendação
do
CNJ;
2)
análise
das
consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão
monocrática
de
indeferimento
liminar
de
processamento do habeas corpus, proferida em
30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
14
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO; Decisão Monocrática, j. 30/03/2020;
STJ
RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão
Monocrática, j. 15/04/2020.
E, na espécie, embora o impetrante alegue possuir o
paciente diabetes e hipertensão, não há nenhuma
comprovação nos autos acerca das referidas doenças,
tampouco de que o seu estado de saúde seja grave ou
de que necessite de cuidados especiais não
disponíveis na unidade prisional em que se encontra.
O panorama atual da saúde mundial, por si só, não é
apto, portanto, a justificar a concessão, ao paciente,
da liberdade provisória ou da prisão domiciliar.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo,
pois nada garante que, após deixar as dependências
do Fórum, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV e V,
e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
15
dos fatos indica sua absoluta ineficácia, pois a
reiteração do crime em comento ou, ainda, a
frustração da persecução penal não é obstada pela (i)
proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se
da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica
atual do paciente, na medida em que declarou estar
desempregado;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de
inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero fato
de recolher fiança não afastaria a existência dos
pressupostos
da
custódia
cautelar,
mormente
considerando-se que nada garante que, após paga a
fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja,
no
momento,
disponibilização
de
monitoramento eletrônico e recursos humanos para
realizar a respectiva fiscalização, tal dispositivo não
impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes
os requisitos previstos no art. 312, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
16
Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra
constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer
outra medida cautelar dentre aquelas previstas no
rol do art. 319, do mesmo diploma legal.”
Ante a inexistência de qualquer alteração fática
relevante que infirme o acerto do pronunciamento unânime desta
Eg. 2a Câmara de Direito Criminal exarado em 26 de agosto de
2.020, não milita em favor do paciente qualquer vício ou
teratologia passíveis de coibição.
Em relação ao alegado excesso de prazo,
consigno que “Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá ser
examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RJDTACrimSP, 3:188).
Ainda, conforme orientação pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto:
“De acordo com a orientação desta Corte Superior,
os prazos processuais não são peremptórios. Da
mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
17
de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso
concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em
atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” (AgRg no HC 582.682/SP, Rel.
Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
j.
em
23/06/2020,
DJe
01/07/2020)
Das
informações
prestadas
pela
douta
autoridade indicada como coatora (fls. 31/33), extrai-se a seguinte
cronologia dos atos processuais:
“[...] Apresentado em audiência de custódia, após
análises das circunstâncias da prisão e de suas
condições
pessoais,
MARCO
ANTONIO
LAFUENTE teve a prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva (fls. 53/54).
Em 27/07/2020, o Ministério Público ofereceu a
denúncia contra o réu (fls.63/65).
Em 10/08/2020, este juízo determinou a notificação
do réu (fls. 67/68).
Em 31/08/2020, o réu MARCO ANTONIO
LAFUENTE foi notificado (fls. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
18
Em 05/09/2020, foi liberada nos autos digitais a
defesa prévia e o pedido de revogação da prisão
preventiva apresentados pela n. Defesa constituída
(fls. 90/99).
Em 21/09/2020, o Ministério Público requereu que
fosse mantida a prisão preventiva (fls. 109/110).
Em 15/10/2020, este juízo recebeu a denúncia,
requereu o agendamento de teleaudiência e
indeferiu o pedido de revogação preventiva.
Em 18/12/2020, este juízo determinou a citação do
réu nos termos do artigo 56, da Lei 11.343/2006,
bem como designou audiência de instrução de
julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2021, às
18:00 horas.
Os referidos autos encontram-se em cartório, na fila
Ag.
Análise,
do
subfluxo
Decisão,
para
cumprimento da decisão retro.”
E, conforme bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:
“A certa demora para o encerramento da instrução
foi ocasionada:
(i) pelo fechamento temporário das instalações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
19
Poder
Judiciário
Paulista
e
suspensão
das
audiências, gerando paralisação dos serviços forenses
e acúmulos de processos em andamento, por um
determinado período. Posteriormente, o Provimento
no 2.575/2020 autorizou o retorno gradual dos
trabalhos presenciais a partir de 27/07/2020,
retardando a realização da audiência de instrução,
circunstância de força maior que, evidentemente,
escapa ao controle do Juízo e;
(ii) pela necessidade de realização de audiência
virtual, em decorrência da situação excepcionalíssima gerada pela pandemia da
Covid-19, circunstância que também limitou o poder
do Juízo de Direito de designar, prontamente, a data
da audiência envolvendo réu preso, pela necessidade
de verificação de condições e disponibilidade de sala
na penitenciária onde o autor do fato se encontra
recolhido. Tanto é que, nesse caso específico, após
certificar-se que o estabelecimento prisional possuía
estrutura técnica para a realização de audiência, por
meio do aplicativo Microsoft Teams, o MM.Juiz de
Direito determinou que a serventia procedesse o
agendamento do ato diretamente pela ferramenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
20
Microsoft Teams (cf.fls.112/114, autos principais).
Essa determinação foi cumprida, com o fornecimento
de informações de disponibilidade de data, no CDP
de Mogi das Cruzes, no dia 02/02/2021 (cf. certidão
de fls. 127, autos principais). Só então, o Juízo
designou a audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 02/02/2021, às 18:00 horas
(cf.fls.128/130,
autos
principais).
Assim,
circunstâncias de força maior tornaram mais lento o
andamento da causa, não se podendo atribuir tal
retardamento à inércia ou à desídia do Poder
Judiciário.”
Assim, de fato, verifica-se que a autoridade
apontada como coatora não tem poupado esforços visando ao
encerramento do feito, que tramita com velocidade compatível
com as suas peculiaridades, bem como a excepcional situação da
saúde mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia de COVID-19, que inicialmente acarretou a suspensão
do expediente forense presencial, dificultando a realização de
audiências e, por conseguinte, a célere marcha processual.
Outrossim, tendo em vista que atualmente os
autos aguardam a realização da audiência designada para o
próximo dia 02 de fevereiro de 2.021, mostra-se legítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292791-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
21
conclusão de que a entrega da prestação jurisdicional é, agora,
iminente.
Diante disso, pode-se dizer que o processo
atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o
escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica
justa (art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República), a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra
ilegal constrição à liberdade de locomoção do paciente passível de
coibição pela estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR